Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSERTO DE APARELHO CELULAR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Narra a autora que encaminhou o aparelho celular Iphone 8, 64GB, ao estabelecimento réu para substituição da tela, que estava trincada. Afirma que pagou R$ 270,00 pelo conserto, que a tela do celular foi substituída, mas que o celular não funcionou, o que lhe causou prejuízos materiais e morais. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 2.470,00 referentes ao valor do celular e do conserto, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 2.470,00, o que ensejou a interposição do presente recurso, com o objetivo de obter a condenação do réu em danos morais.
3. Ante a revelia do réu, que deixou de comparecer à sessão de conciliação, presumem-se verdadeiros os fatos narrados pela autora (ID 34214376). E assim sendo, nos termos do art. 20 do CDC, caracterizada a falha na prestação dos serviços, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (inciso II). Destarte, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a devolução da quantia paga pelo conserto, R$ 270,00, e o pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.200,00.
4. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
5. No caso, a requerente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a falha na prestação dos serviços, não restando comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.